Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. LEGITIMIDADE. ATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, não consta do rol expresso no art. 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009 que relaciona as partes com possibilidade de figurarem no polo ativo das ações propostas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2. Ainda que a demanda tenha valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não está inserida na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em virtude de que a parte autora não poder demandar no Juizado Fazendário.
3. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar a competência da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação de obrigação de fazer.